Tribunal: STF
Processo: HC 88473
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INTERPRETAÇÃO. O Estatuto
   da Criança e do Adolescente há de ser interpretado dando-se
   ênfase ao objetivo visado, ou seja, a proteção e a integração do
   menor no convívio familiar e comunitário, preservando-se-lhe,
   tanto quanto possível, a liberdade.
        ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
   ADOLESCENTE - SEGREGAÇÃO. O ato de segregação, projetando-se no
   tempo medida de internação do menor, surge excepcional, somente
   se fazendo alicerçado uma vez atendidos os requisitos do artigo
   121 da Lei nº 8.069/90, não cabendo a indeterminação de prazo.